Tribunal: STF
Processo: ARE 1364826
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MEDICO. DOENÇA DE PARKINSON. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM IMPLANTE DE ESTIMULADOR CEREBRAL PROFUNDOBILATERAL. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA.



    1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença julgou improcedente o pedido, com base no art. 487, I, do CPC, sob o fundamento de que não seria possível privilegiar o apelante em detrimento dos demais que aguardam a sua vez na fila organizada pela Administração para realização de procedimento cirúrgico.



    2. A saúde é um direito social fundamental, mas deve ser regulamentada para que alcance de maneira justa e isonômica a coletividade. Nesse sentido foi criada a Lei n° 8.080/1990, conhecida por Lei do SUS, com alterações da Lei nº 12.401/11, para normalizar os delineamentos constitucionais acerca do Sistema Único de Saúde. Tal preceito legal alberga o conceito de assistência terapêutica integral, que deve ser concebida com parcimônia porquanto não há viabilidade para que a Administração se comprometa com toda e qualquer demanda de saúde que se apresente.



    3. No caso em estudo, para se assegurar o tratamento pleiteado de maneira imediata, seria necessário demonstrar a gravidade e urgência no estado de saúde do apelante para que se pudesse reclamar prioridade em detrimento de todos que se encontravam na sua frente, na fila de espera, o que não aconteceu. Ficou demonstrado nos autos que o apelante está em acompanhamento médico, vem se utilizando de medicamentos para controlar os sintomas da doença, a rede pública de saúde não está se negando a fornecer o tratamento médico adequado à enfermidade que o acomete, já tendo, inclusive, agendado o procedimento cirúrgico de implante de estimulação cerebral profunda, sendo o 6º da fila de espera.



    4. Não cabe ao Poder Judiciário atender ao interesse de um em relação à concessão de um tratamento específico em detrimentos de outros que estão na mesma situação enfrentando doenças graves e que poderiam estar sendo prejudicadas com o acolhimento da pretensão autoral. Nesse sentido: TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 0001802-59.2013.4.02.5117, Rel. Des. GUILHERME COUTO DE CASTRO, DJE 16.10.2014; TRF2, 5ª Turma Especializada, AI 0002640-22.2016.4.02.0000, Rel. Des. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJE 22.6.2016. Em exclusão à isso, só caberiam dois questionamentos, qual seja, a organização da fila e recursos orçamentários ou materiais e humanos para viabilizar o atendimento em questão. Precedente: TRF2, AC 0019874-74.2015.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 19.12.2017.



    5. Devem ser majorados em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados em desfavor da segunda apelante que ficará com sua exigibilidade suspensa diante do que dispõe o art. 98, §3º do CPC.



    6. Apelação cível não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, caput, XXXV, LIV e LV, 37, 196, 198, II e 200, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente